Tribunal: TJMT
Processo: 1028760-06.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028760-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ECLAIR PERES DOS REIS - CPF: 699.623.321-68 (APELANTE), AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (ADVOGADO), BRIGIDA FRANCISCA DA MOTA NETA - CPF: 947.895.091-68 (APELADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EVICÇÃO COM PERDAS E DANOS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MÁQUINA OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MEDIANTE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO A CORROBORAR O ALEGADO. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

1- “
A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso, não podendo subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta
.” (REsp n. 1.658.754/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 23/8/2018.).

2- Documentalmente, o processo está escasso de propostas perdidas, de cancelamento de contratos, de devolução de dinheiro, dentre outros documentos que trariam, contabilmente falando, precisão quanto ao que deixou de lucrar.

3- O art. 227, Parágrafo único, do CC, é claro ao estabelecer que, “
Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito
”.

4- Deve-se comprovar dano à honra, à imagem, à dignidade, e a frustração na compra de um bem, devidamente ressarcido neste momento, com juros e correção monetária, em operação comercial, não gera dano moral compensável.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1028760-06.2018.8.11.0041

APELANTE: ECLAIR PERES DOS REIS

APELADO: BRIGIDA FRANCISCA DA MOTA NETA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ECLAIR PERES DOS REIS
contra sentença proferida em autos de Ação evicção cumulado com perdas e danos, lucros cessantes e indenização no 1028760-06.2018.8.11.0041 - 9a Vara Cível da comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada contra
BRIGIDA FRANCISCA DA MOTA NETA,
que se julgou
“
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial com resolução de mérito
,
para
RATIFICAR
a tutela e consequentemente
DECLARAR
rescindido o contrato entabulado entre as partes, devendo a ré
ressarcir todos os valores pagos, imediatamente, corrigido pelo índice INPC/IBGE e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso
” (id. 144537165).

A parte autora Eclair apela e aduz que “
a prova testemunhal se revela como a oportunidade processual para que o judiciário visualizasse a extensão dos sentimentos provocados pelo constrangimento da retirada abrupta e pública do bem que adquirira na boa-fé da Apelada
”.

Sustenta que “
a Magistrada de piso optou pelo julgamento antecipado da lide, proferindo sentença, na qual indefere os pedidos referentes aos lucros cessantes e quanto a indenização por dano moral
”.

Afirma que, “
quanto a comprovação dos lucros cessantes, fora juntado ao ID no 15089599 (anexo a exordial) documento que demonstra quanto custava, a época, o valor do serviço prestado pela empresa do Apelante, que somente poderia ser executado pela máquina objeto da lide
”.

Expõe que “
a Magistrada singular desconsiderou importante documento, que fatalmente a direcionaria para outro caminho processual, ou seja, de realizar a audiência de instrução a fim de utilizar da prova testemunhal somente para complementar vosso convencimento, pela obrigação ou não de condenar a Apelada a indenizar o Autor ora Apelante dos lucros cessantes
”.

Explana que “
é obvio, o constrangimento e a consequente dor psíquica causada pela retirada abrupta e pública do bem adquirido de plena boa-fé
”.

Alude que “
Todo esse evento (danoso) narrado acontecera em frente a todos os funcionários e clientes ali presentes, sem dar qualquer chance para que o Apelante pudesse explicar a todos o que estava ocorrendo
”.

Em suma, requer o acolhimento do cerceamento de defesa e, “
caso não seja acolhida a preliminar arguida, que no mérito, o recurso de apelação seja PROVIDO em todos os seus termos, de modo que condene a Apelada a indenizar o Apelante pelos lucros cessantes; e que possa reconhecer a ocorrência de evento danoso, e seu consequente dever de indenização pelos danos morais sofridos
” (id. 144537170).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 144537175).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ECLAIR PERES DOS REIS
contra sentença proferida em autos de Ação evicção cumulado com perdas e danos, lucros cessantes e indenização no 1028760-06.2018.8.11.0041 - 9a Vara Cível da comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada contra
BRIGIDA FRANCISCA DA MOTA NETA,
que se julgou
“
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial com resolução de mérito
,
para
RATIFICAR
a tutela e consequentemente
DECLARAR
rescindido o contrato entabulado entre as partes, devendo a ré
ressarcir todos os valores pagos, imediatamente, corrigido pelo índice INPC/IBGE e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso
” (id. 144537165).

Em
suma, o autor/apelante aduziu na inicial que adquiriu uma máquina
Fresadora ZEMA FULL 300 (cor verde) da apelada, entretanto, o bem foi objeto de busca e apreensão por ter sido partilhado com o ex-esposo da requerida.

Assim, o apelante pleiteou a condenação da apelada no valor pago pela máquina, R$ 10.000,00 (dez mil reais),
lucros cessantes e compensação por dano moral.

S
obre os lucros cessantes, afirmou na inicial que, “
além de não poder se valer do oferecimento do serviço de fresa, teve que abruptamente cancelar algumas prestações de serviço já contratadas, e nas que, comercialmente não podia cancelar, optara pela terceirização deste serviço nos concorrentes, comprometendo integralmente sua margem de lucro, bem como emergir sua produção e geração de emprego e renda
”, bem como que estaria “
demonstrada a natureza dos lucros cessantes em nosso ordenamento jurídico, os quais no presente caso são evidentes pelas provas anexas a presente; quanto ao valor da hora de trabalho da máquina evicta; o que será fatalmente objeto de aferição em

sede de liquidação de sentença, tão logo se reconheça a necessidade de reparação por tais perdas e danos, as quais já se requer
”.

Noutro pedido, “
Acerca do dano moral
”, disse que ficou “
caracterizado, decorrendo da decepção com a venda frustrada, perda do maquinário, o constrangimento irreparável para com seus funcionários e parceiros comerciais
”.

Na sentença, foi reconhecido que os lucros cessantes não foram comprovados documentalmente e que a prova testemunhal não é suficiente para tanto.

Pois bem.

Os lucros cessantes devem ser demonstrados exatamente, com valores precisos e periódicos, acerca da perda pela parte autora.

Nos termos do art. 475 do CC,
“A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

A norma do art. 402 do CC dispõe que,
“Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

Ao comentar sobre o referido artigo, Márcio de Camargo S. leciona que
“Perdas e danos são a indenização pecuniária imposta ao devedor que não cumpriu a obrigação total ou parcialmente”
, bem como que
“O dano emergente e o lucro cessante
devem ser devidamente comprovados pelo credor na ação de indenização
.”
(Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/ Costa Machado, organizador; Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9. Ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, pg. 356).

O art. 403 destaca que
, “Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem
os prejuízos
efetivos

e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato
, sem prejuízo do disposto na lei processual”.

Conforme entendimento do STJ, “
A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e
circunstâncias concretas
de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso, não podendo subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta
.” (REsp n. 1.658.754/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 23/8/2018.).

Também é entendimento da Corte Superior de que, “
Nulidade, por dispensa de ouvida de testemunhas, inexistente, quando não haveria nada que a prova testemunhal pudesse acrescentar ao conhecimento dos fatos trazidos a julgamento, já considerados no decorrer do julgado em sentido harmônico com o julgamento”
(REsp n. 1.349.894/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 4/4/2013, DJe de 11/4/2013.).

Não existe nos autos qualquer demonstração pontual por parte da apelante de onde teria sido afetada nos seus lucros cessantes, mais estritamente quanto à valores.

Documentalmente, o processo está escasso de propostas perdidas, de cancelamento de contratos, de devolução de dinheiro, dentre outros documentos que trariam, contabilmente falando, precisão quanto ao que deixou de lucrar.

O art. 227, Parágrafo único, do CC, é claro ao estabelecer que, “
Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito
”.

A despeito de a prova testemunhal poder descrever que houvera perdas e danos, deve-se pontuar, contabilmente, quanto foi esta perca, de quem, quando, exatamente, e a prova testemunhal não serve para este fim.

Esta imprecisão não é atrelada aos lucros cessantes. Estes, devem ser efetivamente demonstrados, comprovados, por prova cabal e suficiente a se aferir as perdas e danos, com extratos bancários, controle de caixa, dentre outros, de possível apresentação pela parte apelante, que nada juntou.

O documento que a parte apelante diz que demonstraria os lucros cessantes é, em verdade, documento apócrifo, sem qualquer assinatura e unilateral, além de simples. Trata-se de mero orçamento de uma lauda, que traz a informação de que a hora do trabalho na máquina seria R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Entretanto, apenas isso não é suficiente a demonstrar tão sensível instituto, das perdas e danos.

Ressalta-se que o documento é datado de 14/03/2018 (id. 144534668), enquanto que a busca e apreensão da máquina ocorreu em 06/11/2017, 04 (quatro) meses depois do orçamento, não podendo trazer clareza quanto ao efetivamente perdido, em relação ao tempo.

Conforme entendimentos
em casos análogos, “
a
prova

testemunhal
não é apta a comprovar a ocorrência dos
lucros

cessantes
, que demanda
prova
documental robusta
” (TJ-DF 07133270620178070001 DF 0713327-06.2017.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/02/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/03/2019).

De
mais julgados neste sentido:

“[...]

Com efeito, ainda que a recorrente desejasse a prova testemunhal para provar os lucros cessantes, observa-se que tais provas poderiam ter sido produzidas através de documentos, como a mesma menciona em sede recursal [...] Ora,
a recorrente poderia colacionar nos autos todas as provas supramencionadas, tratam-se de provas documentais, de maneira que a prova testemunhal é desnecessária para o deslinde, pois ainda que se tratasse de testemunha devidamente compromissada, a prejuízo financeiro deve ser apurado de provas documentais, como extratos bancários, controle de diário de causa de loja e afins, prova disponível ao tempo do ajuizamento da ação
.”
(TJ-ES - RI: 242359720198080347, Relator: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/09/2020
).

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE E INUTILIDADE CARACTERIZADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARGUIÇÕES PRELIMINARES REJEITADAS. DANOS DECORRENTES DE AUSÊNCIA DE BARREIRA ADEQUADA EM VALA ABERTA NA VIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO E DA CONTRATADA. OMISSÃO. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA. DANOS MATERIAIS EMERGENTES DEVIDOS. LUCROS CESSANTES. NÃO CARACTERIZADOS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 2o, CPC. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. 1. O indeferimento de prova testemunhal desnecessária para o deslinde da lide não gera cerceamento de defesa.
Em se tratando de danos materiais, os quais não derivam de presunção, mormente na modalidade de lucros cessantes, a prova testemunhal revela-se inútil se desacompanhada de qualquer início de prova documental ou exposição dos fatos jurídicos pertinentes, na linha do preceito inserto no parágrafo único do artigo 227 do Código Civil.
[...]”
(TJ-DF 07115327420188070018 DF 0711532-74.2018.8.07.0018, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 21/10/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/10/2020).

Sobre o dano moral, a despeito de se dizer que demonstraria abalo pelo negócio frustrado, tal fato, por si só, não pode gerar dano moral.

Deve-se comprovar dano à honra, à imagem, à dignidade, e a frustração na compra de um bem, devidamente ressarcido neste momento, com juros e correção monetária, em operação comercial, não gera dano moral compensável.

O descumprimento contratual não gera dever de compensação, não havendo que falar em necessidade de realização de prova testemunhal para estes fins.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO ADESIVO - PROCEDIMENTO COMUM - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAL E MATERIAL - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - ILEGITIMIDADE ATIVA - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - RECONHECIMENTO DE EVICÇÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - CHASSI ADULTERADO - APREENSÃO DO BEM - RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE - DANO MATERIAL - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. Não cabe denunciação da lide que tem por fundamento causa de pedir diversa da relação discutida na ação principal, apto a provocar uma lide paralela, com ampla dilação probatória. O adquirente e possuidor direto de veículo apreendido em razão de chassi adulterado tem legitimidade ativa para propor ação de indenização contra quem lhe vendeu o veículo. A adulteração do chassi impede o uso regular do veículo e acarreta a perda da posse, situação que conduz ao reconhecimento de evicção. Em se tratando de reparação civil decorrente de evicção, o prazo prescricional para exercício do direito de ação é de três anos, contados a partir da ciência inequívoca do fato que causou prejuízo. O adquirente tem direito à restituição do preço que pagou pela coisa, sendo irrelevante cogitar-se de boa-fé ou não do alienante, que tem responsabilidade pela evicção. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa, na época em que se evenceu.
Inadimplemento contratual, por si só, não gera obrigação de indenizar por dano moral
.”
(TJ-MG - AC: 10223130145921002 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 01/04/2020, Data de Publicação: 15/04/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR

DANO

MORAL
.
EVICÇÃO
. CARACTERIZAÇÃO.
DANO

MORAL
. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. I. A responsabilidade do alienante pelos riscos da
evicção
é objetiva, ainda que tenha agido de boa-fé, cabendo a ele resguardar o adquirente dos riscos produzidos, a não ser que conste cláusula expressa pela dispensa da responsabilidade pela
evicção
. Exegese dos artigos 447 e 448 do Código Civil . II. No caso dos autos, considerando que o réu vendeu à autora a propriedade de imóvel a respeito do qual não tinha posse, deverá haver o ressarcimento pelo valor do bem, de acordo com o art. 450 do Código Civil . III.
Quanto ao pedido indenizatório por
danos

morais
, improcede, porque o
descumprimento
contratual, por si só, não dá ensejo ao abalo
moral
e, no caso, não foi observada violação a direito da personalidade da autora (art. 5o , X , da Constituição ), a qual pretendia construir no imóvel para futuro veraneio, mas não chegou a contratar mão de obra ou soerguer a casa no terreno objeto da
evicção
. IV. Reforma da sentença para fins de julgamento de parcial procedência do pleito inicial. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.”
(
Apelação Cível... No 70080619042, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 23/05/2019).

“
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EVICÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO PENHORADO EM RAZÃO DE AÇÃO JUDICIAL MOVIDA CONTRA O ALIENANTE ORIGINÁRIO. EVICÇÃO. DANOS MATERIAIS CONCEDIDOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os autos indicam que a empresa apelante adquiriu 2 ônibus em contrato de compra e venda celebrado com a empresa apelada, inexistindo à época da avença, qualquer ônus que pesasse sobre os bens negociados. 2. No entanto, posteriormente, os ônibus foram penhorados em ação de execução fiscal movida contra a empresa demandada, hipótese que concede a empresa apelante o direito ao ressarcimento dos valores pagos, visto que a perda do bem justifica a evicção da responsabilidade indenizatória do vendedor. 3. Impende destacar que o prejuízo de índole material - por mais penoso que seja - não necessariamente ensejará o dano moral presumido conforme pretende a empresa recorrente em sua peça recursal. 4.No caso em apreço, entendeu o Colegiado que não restou suficientemente demonstrada a má repercussão da evicção, pelo que não se identificou como o fato possa ter causado prejuízo à imagem da empresa apelante perante os seus clientes ou junto ao mercado em que atua, a justificar a indenização, porquanto não ter havido qualquer tipo de exposição negativa de seu nome.
Um simples descumprimento contratual não é nada que possa ter ultrapassado a esfera do mero aborrecimento e dissabor a que as relações empresariais se sujeitam, circunstância que é incapaz de afrontar os direitos da personalidade.
5.Apelação parcialmente provida por unanimidade dos votos.”
(TJ-PE - APL: 4734323 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 10/04/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 15/04/2019).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários em 5% contra a parte autora/apelante, diante da sucumbência recíproca e a perda em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022